Tribunal: TJSP
Processo: 1010143-22.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
Apelação – Contratos de empréstimo consignado – Ação revisional c.c. cominatória – Sentença de acolhimento do pedido – Manutenção.
1. Impugnação aos benefícios da gratuidade da justiça – Bem rejeitada a impugnação ao pedido de justiça gratuita formulado pelo autor. Réu que nada trouxe de palpável para infirmar os elementos em que se amparou a concessão do benefício.
2. Interesse recursal

Ementa:
Apelação – Contratos de empréstimo consignado – Ação revisional c.c. cominatória – Sentença de acolhimento do pedido – Manutenção.
1. Impugnação aos benefícios da gratuidade da justiça – Bem rejeitada a impugnação ao pedido de justiça gratuita formulado pelo autor. Réu que nada trouxe de palpável para infirmar os elementos em que se amparou a concessão do benefício.
2. Interesse recursal – Ausência nas passagens em que sustenta o réu a inaplicabilidade da Lei 10.820/03 aos contratos de mútuo não consignado e aos servidores públicos. Comando de limitação abarcando apenas os contratos de crédito consignado, cuidando-se o autor, ainda, de aposentado filiado ao regime geral de previdência social.
3. Preliminar de ausência de interesse de agir – Alegação baseada no fato de a contratação ter-se dado de forma livre e espontânea. Tema representando o núcleo do litígio, até em consonância com a teoria da asserção.
4. Descontos das prestações dos mútuos – Descontos ultrapassando 30% dos rendimentos líquidos do mutuário, em desconformidade com a norma do art. 2°, §2o, I, da Lei 10.820/03, então vigente à época das contratações.
5. Alongamento da dívida e recálculo dos juros – Limitação dos descontos tendo por consequência lógica o alongamento das prestações projetadas para o resgate da dívida, com o recálculo das prestações remanescentes do mútuo, pré-fixadas, para que passem a embutir os juros remuneratórios que serão devidos pelo período do alongamento, preservada a taxa inicialmente contratada.
6. Multa cominatória – Unitário da multa cominada que nada tem de exagerado para uma instituição financeira do porte da apelante. Montante global da multa que, de toda forma, em sendo o caso, haverá de ser discutido na oportunidade de que trata o art. 537, § 1o, I, do CPC.

Conheceram apenas em parte da apelação e, na parte conhecida, lhe negaram provimento.